Tribunal: TJDFT
Processo: 0731385-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. ALEGAÇÃO DE NÃO CONSTAR DA LISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS ABONÁVEIS PELA CASSI. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe ao plano de saúde delimitar o medicamento para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste o paciente.
2. A negativa de cobertura do único tratamento recomendado ao paciente e de fornecimento de medicamento de uso domiciliar, viola os artigos 5a e 196 da Constituição Federal, que garantem o direito à vida e à saúde, e contraria o princípio da boa-fé objetiva e a função social do contrato.
3. O dano moral indenizável pressupõe dor moral intensa e opera sempre que alguém aflige outrem injustamente, atingindo seu íntimo, causando-lhe dor, frustração, constrangimento, tristeza ou angústia.
4. A negativa do plano de saúde de fornecer o medicamento domiciliar adequado ao tratamento agrava, em muito, o drama que experimenta o paciente em decorrência da doença que lhe acomete, gerando o dever de indenizar os danos morais sofridos.
5. O arbitramento do valor indenizatório deve seguir os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva.
6. Demonstrado que o valor fixado na sentença é adequado para reparar os danos extrapatrimoniais suportados pelo paciente que teve a cobertura do tratamento negado, deve ser mantido.
7. Apelação conhecida e não provida. Unânime.